Tribunal: TJDFT
Processo: 0015908-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0015908-69.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTIGRAIN S.A., FABIANO RICHART EMBARGADO: FABIANO RICHART, MULTIGRAIN S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos por ambas as partes (ID 20453465 e 20453466), INTIMEM-SE AS PARTES EMBARGADAS – FABIANO RICHART e MULTIGRAIN S.A – para lhes possibilitar, caso queiram, o OFERECIMENTO DE RESPOSTA AO MENCIONADO RECURSO, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC/2015, no prazo sucessivo de 10(dez) dias, considerando a interposição de 2 recursos. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. PUBLIQUE-SE; INTIME-SE; CUMPRA-SE. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator